Tribunal: STF
Processo: HC 111210
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Habeas corpus. 2 O fato de o habeas corpus ser substituto de recurso ordinário não é fundamento suficiente para o não-conhecimento do writ. 3 Ordem deferida para que o STJ conheça e julgue o habeas lá impetrado. 4. Suspensão da execução da pena e do prazo prescricional até o julgamento do HC impetrado no STJ.